Tribunal: STF
Processo: RE 662582
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. PENSÃO DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal) por danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço (RE n. 591.874, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18.12.09).



    2. A utilização do salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito, não ofende a Constituição Federal, em vista de seu caráter alimentar. (Precedentes: RE n. 140.940, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 15.09.95; RE n. 389.989-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 05.11.04; RE n. 535.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 24.02.11; AI n. 831.327-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 24.03.11; AI n. 761.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 07.06.11; RE n. 603.496-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 27.06.11, entre outros)



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. VALOR.



    1 – Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, § 6º)



    2 – Provada a incapacidade para exercício de atividade laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão vitalícia, no valor do salário que ela percebia à época do acidente (CC, art. 950).



    3 – Porque têm natureza diversa, benefício previdenciário recebido pelo segurado não se compensa com pensão civil por ato ilícito.



    4 – A vedação do art. 7º, IV, da CF, não abrange o cálculo e atualização de pensão por ato ilícito. E a estipulação dos alimentos em salários mínimos, atualmente prevista no art. 475-Q, § 4º, do CPC (redação da L. 11.232/05), resguarda o caráter alimentar da condenação e se presta a simplificação de futuras atualizações.



    5 – No caso de lesão, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento até o fim da convalescença (CC, art. 949), sendo possível a condenação por despesas vencidas e vincendas.



    6 – Valor de indenização, a título de danos morais, que se mostra razoável, devido a gravidade do gato e a extensão das lesões – morte de uma pessoa e sequelas irreversíveis em outra – deve ser mantido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.